Tribunal: TJSP
Processo: 1002094-92.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUTOR QUE ALEGOU HAVER CELEBRADO CONTRATO DENOMINADO DE "COMPRA E VENDA" COM O CORRÉU DÊNIS, PARA AQUISIÇÃO DE 50% DE UM LOTE DE TERRENO. CASO, CONTUDO, EM QUE, AO QUE CONSTA DOS AUTOS, O CONTRATO FOI CELEBRADO "A NON DOMINO", SENDO, POIS, INEFICAZ. HIPÓTESE EM QUE HOUVE, EM VERDADE, A CELEBRAÇÃO DE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUTOR QUE ALEGOU HAVER CELEBRADO CONTRATO DENOMINADO DE "COMPRA E VENDA" COM O CORRÉU DÊNIS, PARA AQUISIÇÃO DE 50% DE UM LOTE DE TERRENO. CASO, CONTUDO, EM QUE, AO QUE CONSTA DOS AUTOS, O CONTRATO FOI CELEBRADO "A NON DOMINO", SENDO, POIS, INEFICAZ. HIPÓTESE EM QUE HOUVE, EM VERDADE, A CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ENTRE A INCORPORADORA E OS CORRÉUS RAQUEL, VERA LÚCIA E ABELAR, SEM QUALQUER MENÇÃO AO SR. DÊNIS, QUE CELEBROU A AVENÇA COM O DEMANDANTE. INADMISSIBILIDADE, PORTANTO, DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS À OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA AO REQUERENTE. AINDA, ALIÁS, QUE TIVESSE HAVIDO CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL EM CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DE QUE NÃO SE TEM NOTÍCIA NOS AUTOS – MISTER SERIA A ANUÊNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA, O QUE TAMPOUCO SE LOGROU DEMONSTRAR. SENTENÇA QUE INDEFERIU ACERTADAMENTE O PEDIDO DO AUTOR, O QUAL PODERÁ, SE ASSIM ENTENDER CABÍVEL, AJUIZAR AÇÃO INDENIZATÓRIA, EM SEDE PRÓPRIA, PARA SE RESSARCIR DE EVENTUAIS PREJUÍZOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.